Tribunal: TJES
Processo: 0011188-37.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011188-37.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011188-37.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 01 (mês) de reclusão e ao pagamento de 508 (quinhentos e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acusado possui interesse recursal no pedido de absolvição pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03; (ii) verificar se o conjunto probatório justifica a manutenção da condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas ou permite a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se o recorrente faz jus à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal a pretensão de absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando a sentença objurgada não condenou o acusado por tal delito, por ausência de provas da materialidade delitiva.

4. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 12/14, auto de apreensão de fl. 15 do inquérito policial, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 17, laudo de exame químico de fls. 106 e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

5. Os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o apelante em concomitância com elementos que evidenciam que a dedicação ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada ao apelante (05 anos e 01 mês de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à mercancia pelo apelante. 2. A natureza e a quantidade de drogas em concomitância com elementos que evidenciam que a dedicação ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º; CP, art. 44; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011188-37.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 11h42min, policiais militares, receberam uma denúncia anônima que na Avenida Maria Delclecio Barbosa, entre os nº 1050 e 1060, Bairro Vila Betânia, nesta urbe, estaria acontecendo tráfico de drogas, liderado pelo denunciado, juntamente com duas mulheres.

Na data dos fatos, a guarnição se deslocou para o local informado, porém, quando o denunciado visualizou a chegada dos policiais, empreendeu fuga pelo beco do quintal de sua casa, portando uma arma de fogo em punho, não sendo possível aprendê-lo. Durante a fuga, o denunciado deixou sua residência aberta, sendo possível visualizar sobre a mesa de cozinha algo suspeito, que após verificação, foi constato que era uma substância análoga a cocaína, que depois de pesada tinha aproximadamente 160 (cento e sessenta) gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo os agentes iniciaram procedimento de busca na residência do denunciado, logrando êxito em encontrar 12 (doze) pinos de substância análoga cocaína preparado para comercialização sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 (um) celular Motorola e o documento de identidade do denunciado.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 09/11, auto de apreensão à fl. 12, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica a fl. 14/15, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreu o denunciado FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA, nas sanções penal domiciliada no art. 33 caput, da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 01 (mês) de reclusão e ao pagamento de 508 (quinhentos e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, saliento que a defesa também postulou a absolvição em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.
No entanto, conforme já consignado, a pretensão punitiva estatal foi acolhida apenas para condenar o acusado pelo delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual o pedido carece de interesse recursal.

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, pelo boletim unificado de fls. 12/14,
auto de apreensão de fl. 15, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 17, laudo de exame químico de fls. 106 (documentos digitalizados no id. 14046288) e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado pelo policial militar Marcos Vieira Pereira em juízo (mídia no id. 14046288):

“Que não conseguiram prender o acusado na diligência; que receberem uma denúncia anônima informando que lá no Bairro Betânia, entres os becos situados entre os nºs 1050 e 1060, estaria escondida uma pessoa que atendia pelo nome Flávio Junior Piedade, que, com mais duas meninas, estaria exercendo a traficância no ambiente e colocando as drogas dele para vender na rua Cem; que, diante da denúncia, pediu autorização ao comandante para verificar o fato; que, quando chegaram no beco, tinha um portão de lata com uma portinhola; que, quando a guarnição chamou e abriu a portinhola, viu que o acusado colocou o rosto para o lado de fora; que o acusado viu, percebeu que era a guarnição; que não sabe se alguém que estava do lado de fora ligou para o acusado ou se ele tinha olheiro; que o acusado pegou o volume nas mãos, que era semelhante a um revolver, que tem quase certeza absoluta, mas não tem como precisar o calibre; que o acusado largou até a sandália para trás; que a guarnição não conseguiu acompanhar; que acusado pulou o muro e perderem ele; que o acusado sumiu; que observaram que o acusado deixou a casa dele aberta; que, salvo engano, encontraram 160 gramas de cocaína; que, dentro de uma caixinha de presente no armário do acusado, tinha uma quantidade de pinos de cocaína embalados para comercialização; que encontraram o celular e os documentos do acusado, e roupas femininas; que recolheram o material; que foram à rua Cem na casa onde realmente acontece a movimentação do tráfico de drogas; que a casa estava toda aberta e que parecia que a informação vazou e que todos já estavam sabendo; que até o portão da casa estava aberto; que recolheram o material; que, com o documento do acusado em posse e as denúncias feitas, amarraram a ocorrência e entregaram ao DPJ; [...] que chegaram a conclusão de que era a residência do acusado por condução e informações prestadas por outros moradores da vizinhança; que estavam a procura do acusado porque estavam sendo disseminados alguns toques de recolher no Bairro Santa Cruz; que, segundo as denúncias, esses toques de recolher estavam ligados a esse grupo; que estava ocorrendo uma guerra, problema de tráfico, pois o pessoal da rua cem, comandado pelo acusado, estaria tendo problemas com o pessoal da rua do meio, que é a rua central; que a guarnição policial foi designada para tentar acalmar os ânimos, retirando essas pessoas da rua; que, para isso, fizeram alguns levantamentos; que, embora nunca tenha abordado o acusado, os comentários eram de que ele estaria mandando na região ao ponto ocorrerem execuções de um lado e do outro; [...]”

Destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

No presente caso, os relatos do policial militar foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos que demonstram a traficância, como as denúncias recebidas pela Polícia Militar, a apreensão de
160,1 gramas envoltas por plástico e 12 porções de cocaína embaladas individualmente, e a tentativa de evasão ao perceber a presença da guarnição policial.

A negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o conjunto probatório produzido nos autos.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Ainda, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa
, pois indene de dúvidas a mercancia exercida pelo acusado.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, rememoro que se exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o magistrado
a quo
não aplicou a referida redutora, em razão da incursão do acusado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Vejamos:

4. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelo acusado estar incurso no art. 14 da Lei 10.826/03, além de estar vislumbrada uma grande quantidade e natureza de maior potencial ofensivo de droga apreendida.

Ausente qualquer causa de diminuição e aumento de pena.

Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga não podem, por si sós, afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.34/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 PARA NÃO SE INCORRER EM BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
3. Tendo em vista que a natureza e a quantidade de drogas - vetor judicial único, conforme já explanado na decisão monocrática recorrida - já foram valoradas na primeira fase de dosimetria, é necessário a aplicação do redutor no patamar de 2/3, sob pena de se incorrer em bis in idem. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 984.234/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025)

Aliado a isso, observo que, embora o acusado tenha sido denunciado pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, a pretensão punitiva estatal não foi acolhida para condená-lo por tal delito, por ausência de provas da materialidade delitiva.

Diante disso, não se mostra adequado o afastamento da causa especial de diminuição de pena, com fundamento no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois, em relação a esse delito, o acusado foi absolvido.

Não obstante, entendo que o acusado não preenche, cumulativamente, todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto há nos autos elementos que evidenciam que a dedicação criminosa do acusado não é meramente eventual.

Isso porque, além da quantidade e natureza das drogas apreendidas, algumas, inclusive, em embalagens que demonstram a destinação
à comercialização (160,1 gramas envoltas por plástico e 12 pinos de cocaína), o acusado era conhecido pela guarnição policial pelo comando do tráfico de drogas na região do Bairro Santa Cruz.

Assim, e
ntendo que a sentença objurgada não carece de reforma para aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao acusado, eis que não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não subsiste, por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a pena aplicada ao apelante (05 anos e 01 mês de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)